Tribunal: STF
Processo: HC 175845
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
PENA – LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO – INVIABILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Federal da Subseção Judiciária de Paulo Afonso/BA, no processo nº 2010.33.06.000168-6, condenou os pacientes Flávio Pedro de Lima e Maria José Bezerra de Lima, respectivamente, a 7 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 267 dias-multa, e a 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 428 dias-multa, ante o cometimento dos delitos previstos nos artigos 317, § 1º (corrupção passiva com causa de aumento de pena alusiva à prática de ato de ofício em desacordo com o dever funcional), por diversas vezes, em continuidade delitiva, e 288 (associação criminosa) do Código Penal. 
    A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu parcial provimento a apelações interpostas, declarando extintas as punibilidades considerado o crime de associação criminosa, e redimensionou as penas referentes ao outro delito, fixando-as em 5 anos e 4 meses (Flávio) e 8 anos 10 meses e 20 dias de reclusão (Maria José). Embargos declaratórios foram desprovidos. Recurso especial teve a sequência indeferida. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o agravo em recurso especial nº 1.803.594/BA, não conhecido pela Sexta Turma. Formalizado agravo interno, a Sexta Turma inadmitiu-o, mas deferiu, de ofício, habeas corpus para readequar as sanções. Quanto a Maria José, impôs a pena-base em 3 anos e 4 meses de reclusão, tendo em vista o piso de 2 e o teto de 12 anos. Assentou negativas as circunstâncias atinentes à culpabilidade e às consequências da infração, mencionando prejuízo, aos cofres públicos, superior a R$ 11.000.000,00 e reprovabilidade intensa da conduta, no que utilizado o cargo público para a prática criminosa, violando dever funcional. Fez incidir a agravante versada no artigo 62, inciso I, do Código Penal, elevando a pena a 4 anos. Observou, na fração de 1/3, as causas de aumento relativas ao cometimento de ato de ofício em desacordo com o dever funcional e ao crime continuado. Tornou a sanção definitiva em 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 37 dias-multa. No tocante a Flávio Pedro de Lima, estabeleceu a pena-base em 3 anos de reclusão, levando em conta as consequências do delito – prejuízo superior a R$ 11.000.000,00. Ausentes atenuantes e agravantes, teve presente, no patamar de 1/3, a causa de aumento decorrente da continuidade delitiva. Fixou em 4 anos a sanção final, no regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa.
    A impetrante sustenta constrangimento ilegal na imposição das penas-base acima do mínimo. Aponta ofensa ao princípio da proporcionalidade. Frisa valorados os critérios do artigo 59 do Código Penal com alicerce em elementos inerentes ao tipo, a revelar sobreposição. Argumenta viável regime de cumprimento mais brando, asseverando insubsistentes os fundamentos pelos quais estabelecido o mais gravoso. Sustenta cabível, quanto ao paciente Flávio, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Requer, no campo precário e efêmero, a definição das penas-base no mínimo legal, a modificação do regime de cumprimento de sanção, substituindo-se, em relação ao paciente Flávio, por restritiva de direitos. No mérito, pretende a confirmação das providências.
    Com a petição/STF nº 4.033/2020, a Defensoria Pública da União noticia provimento de embargos declaratórios no agravo regimental no agravo em recurso especial nº 1.803.594/BA, estabelecendo-se os regimes iniciais de cumprimento aberto e semiaberto, respectivamente, quanto aos pacientes Flávio e Maria José. Assevera persistir o interesse na impetração apenas no que diz respeito à readequação da pena-base.
    A fase é de exame da medida acauteladora.
    2. O Superior Tribunal de Justiça, considerado o piso de 2 e o teto de 12 anos, fixou as penas-base dos pacientes em 3 anos e 4 meses (Maria José) e 3 anos (Flávio). Assentou negativas as consequências da infração e a culpabilidade – apenas em relação à primeira –, mencionando causado prejuízo superior a R$ 11.000.000,00 e reprovabilidade intensa da conduta, no que utilizado o cargo público para prática criminosa, violando-se dever funcional. Circunstâncias judiciais, do artigo 59 do Código Penal, surgiram desfavoráveis. A dosimetria resolve-se, em regra, no campo do justo ou injusto. Difícil é o pronunciamento judicial a encerrar ilegalidade. 
    Quanto à alegação de terem sido levados em conta elementos constitutivos do crime para a ponderação negativa de circunstância judicial, inexiste sobreposição. Para o tipo são previstas penas mínima e máxima, e a definição da adequada ocorre a partir dos dados específicos da prática delitiva. 
    No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do inciso III do artigo 44 do Código Penal, surge o óbice das circunstâncias judiciais negativas.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator